Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711447-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela e de efeito suspensivo interposto por ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO contra a decisão de ID 151441751, proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Repetição do Indébito Tributário n. 0704797-55.2023.8.07.0016, movida em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na origem, o agravado requereu a produção de prova pericial para apurar o valor dos imóveis objeto da demanda (ID origem 150779142). O juízo, então, proferiu a decisão ora recorrida, em que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: Da análise do próprio pedido da parte ré (id150779142), e por se tratar de prova atrelada à tese que desenvolve, nos autos, emerge a necessidade de realização de perícia à apuração do efetivo valor do bem imóvel desta lide, o que não é compatível com os ditames procedimentais das leis no 9.099/95 e 12.153/09, que INADMITEM PROVA PERICIAL, pela sua notória complexidade, nas causas submetidas aos juizados especiais cíveis, dentre os quais se incluem os da Fazenda Pública. Se a ação foi ajuizada sob a égide dos JUIZADOS ESPECIAIS, deve, logicamente, se submeter aos ditames procedimentais das leis no 9.099/95 e 12.153/09, que não contemplam prova de tal espécie, pela sua notória complexidade, nas causas submetidas aos juizados especiais cíveis, dentre os quais se incluem os da Fazenda Pública. E a razão, para tanto, é simples: são processadas causas cíveis de menor complexidade sob o rito concentrado e sumaríssimo delineado pela lei no 9.099/95, que inadmite elemento probante de tamanha envergadura. Se a parte requer amplitude probatória, em seu grau máximo, a ação deve tramitar perante uma Vara de Fazenda Pública, juízo que detém competência, por força do procedimento comum, ordinário, previsto no CPC, para tal mister,. Não se justifica a “ordinarização” do rito procedimental dos Juizados, pretensão atécnica e que colide, frontalmente, com seus princípios mais básicos, cardeais: simplicidade, oralidade, concentração de atos e julgamento de causas cíveis de menor complexidade. A produção de prova pericial não se coaduna, evidentemente, com tais vetores. As razões são evidentes: a) nomeação de perito; b) nomeação de assistentes técnicos; c) produção de laudo pericial; d) impugnação de laudo pericial; e) apreciação da prova pelo julgador. Tais fases, por si só, sem a necessidade de quaisquer outros questionamentos, já externam a implausibilidade e inadequação de se produzir prova de tal alcance nos Juizados, mesmo porque acarretariam notório e injustificável retardo na entrega da prestação jurisdicional. O egrégio TJDFT já analisou tal questão inúmeras vezes, de forma que a jurisprudência é tranquila, a respeito. Observe-se, a título exemplificativo, a ementa a seguir, que exterioriza, coincidentemente, CONFLITO DE COMPETÊNCIA, acerca da matéria, entre Vara de Fazenda Pública e Juizado da Fazenda Pública, o qual reconheceu o primeiro juízo como competente para apreciar ação em que se requeria prova pericial: [...] Diante do exposto, tendo em vista a necessidade de produção de prova técnica de maior amplitude, DECLINO DA COMPETÊNCIA, para processar e julgar o feito, em favor de umas das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Proceda-se a redistribuição do processo, independente de preclusão. Remetam-se os autos, com as cordiais homenagens do Juízo. (Destaques no original) Os agravantes, em suas razões, sustentam que não foi demonstrada a indispensabilidade da perícia à solução do caso concreto. Afirmam que o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1.113 já foi acolhida pelas Turmas Recursais do Distrito Federal, em situações nas quais foi reconhecida a simplicidade da demanda e a desnecessidade de produção de prova pericial. Alegam que [...] caso o Fisco, à época do lançamento do tributo, tivesse discordado com o valor declarado pelos Autores, caberia a este promover a INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO PRÓPRIO para se apurar o valor de mercado do imóvel, a teor do que preconiza o Art. 148 do CTN. Defendem que não cabe ao agravado requerer, apenas em sede judicial, a apuração do valor de mercado dos imóveis, e que, em demandas semelhantes, o próprio agravado elabora estudos técnico-periciais para fundamentar suas defesas. Quanto ao perigo de dano, ressaltam que, caso as providências requeridas em caráter liminar não sejam acolhidas, haverá [...] nítida ofensa ao princípio da celeridade processual e da primazia do mérito, já que não havendo a suspensão da decisão agravada, o Juízo da Vara de Fazenda Pública para onde restou distribuído o processo terá de dar prosseguimento ao feito, de modo que uma perícia desnecessária e meramente protelatória seria realizada nos autos. Assim, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a remessa dos autos ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo, para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do recurso, e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda de origem (ID 45133528). Esta Relatoria proferiu despacho, oportunizando o saneamento do vício na guia de preparo apresentada (ID 45410608). Preparo recolhido (ID 45464493). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. E, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a Lei n. 12.153/2009 prevê que as decisões interlocutórias somente são recorríveis quando ocorre o deferimento de tutela provisória, senão vejamos: Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. De outra banda, o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto nos arts. 1.015 a 1.020 do CPC não se aplica ao procedimento dos Juizados Especiais, sobretudo em virtude de expressa disposição em sentido contrário na legislação específica. Consequentemente, a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 988, que tem por objeto a interpretação do art. 1.015 do CPC, também é inaplicável às decisões proferidas no âmbito dos Juizados. No mesmo sentido, confira-se o julgado a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência. 2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei no. 12.153/2009, admite-se, nos termos do artigo 3o da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo; não sendo este o caso, deve incidir o artigo 4o do mesmo diploma legal, que assim determina: “Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”. 3. Não preenchimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento). Não conhecimento do recurso. (TJ-PR - AI: 00002735520228169000 Maringá 0000273-55.2022.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 14/02/2022, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2022) No presente caso, verifico que a decisão ora recorrida foi proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e não versa sobre tutela provisória, razão pela qual dela não cabe recurso. E, ainda que coubesse recurso em face da decisão em comento, o órgão competente para julgá-lo não seria este eg. Tribunal de Justiça. Nesse panorama, em virtude do não cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 20 jan. 2023